Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões (ID 32800680 - Pág. 3). Publique-se. Intimem-se.